Tribunal: STF
Processo: RE 130013
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
"LEASING". ADCT a CF/88, art. 47.
            I.  - O "leasing" envolve locação de bens móveis. Por não
constituir  o "leasing", juridicamente,  um contrato de mutuo, não se
lhe aplica a anistia prevista no art. 47 do ADCT.
            II. - R.E. não conhecido.